Tribunal: TCU
Processo: 035.177/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18576/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em autorizar o apostilamento do subitem 9.2 do Acórdão 4198/2020-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, consignando a seguinte alteração: Onde se lê: "9.2. [...] para que comprovem perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, [...] " ; Leia-se: "9.2. [...] para que comprovem perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, "a", do Regimento Interno desta Corte de Contas, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, [...] " . 1. Processo TC- Processo 035.177/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.032/2021-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.024/2021-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Acme-equipamentos Médico-odontológicos Ltda. - EPP (02.308.577/0001-90); Martin Valter Kunkel (XXX.592.840-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.